Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. FIPE. CONDIÇÕES INDIVIDUAIS. DEPOSITÁRIO FIEL DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OCULTAÇÃO OU DESFAZIMENTO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas avaliações de bens móveis, em especial de automóveis, deve-se observar o seu estado de conservação, a quilometragem, as condições gerais e assim por diante, de modo que não é possível fixar a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) como único fundamento para assentar o valor do bem.
2. Segundo observação feita pelo Oficial de Justiça Avaliador, os automóveis estão avariados por estarem dispostos às diversas condições do tempo por anos, não restando dúvida de que não se pode apenas valorar como outro automóvel que não sofreu com tais condições climáticas.
3. Os automóveis apreendidos foram supostamente recebidos como meio de pagamento na venda de lotes do empreendimento imobiliário ilegal, sendo que eles estavam na posse do ora apelante, porém registrados em nome de terceiros, o que configura risco de dissimulação dos bens e de grave lesão ao processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.